Tribunal: TJMT
Processo: 1033493-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033493-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO DE PADUA NOTARIANO JUNIOR - CPF: 252.450.918-44 (ADVOGADO), HUGO STRELOW JUNIOR - CPF: 121.250.058-08 (AGRAVANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (AGRAVADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL JULGADA IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE VINCULAÇÃO AO TEMA REPETITIVO No 1.250 DO STJ. DESCABIMENTO. TÉCNICA DA DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, revogou a suspensão do feito e determinou o prosseguimento dos atos executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do Tema Repetitivo no 1.250/STJ ao caso concreto, a justificar o sobrestamento do feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A insurgência contra decisão da Vice-Presidência que afasta o sobrestamento de processo por tema repetitivo deve ser manejada por recurso específico nos autos principais, sendo incabível a rediscussão da matéria em agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas cumpre a determinação superior.

A aplicação de precedente vinculante exige a demonstração de identidade entre o caso concreto e o paradigma. O Tema Repetitivo no 1.250/STJ versa exclusivamente sobre a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito em recuperação judicial ou falência. Por esta razão, afasta-se a aplicação do referido tema quando a sucumbência que deu origem aos honorários executados decorre da improcedência da impugnação de crédito, por se tratar de situação fático-jurídica diversa e oposta àquela afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HUGO STRELOW JUNIOR em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Impugnação ao Crédito) no 1023280-54.2024.8.11.0003, acolheu os embargos de declaração opostos pelos agravados para determinar a retomada da marcha processual, afastando a suspensão do feito que aguardava o julgamento do Tema Repetitivo n° 1250 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em suas razões, alega que a decisão agravada não deve prosperar, pois o cumprimento provisório de sentença, que visa à cobrança de honorários sucumbenciais fixados em incidente de impugnação de crédito, deve permanecer suspenso.

Assevera que, no processo de recuperação judicial dos agravados, impugnou o valor de seu crédito, inicialmente arrolado em R$ 6.000.000,00, para que fosse reconhecido o montante de R$ 15.528.995,91. Contudo, a decisão de mérito do incidente julgou improcedente a impugnação, fixou o crédito em R$ 4.444.409,46 e o condenou ao pagamento de honorários de sucumbência de 15% (posteriormente reduzidos para 10% em grau recursal) sobre o proveito econômico não obtido.

Afirma que a manutenção da execução provisória resultará em grave prejuízo, uma vez que o plano de recuperação judicial prevê um deságio de 80% sobre os créditos quirografários, de modo que o valor a ser efetivamente recebido pelo agravante (R$ 889.281,89) será manifestamente inferior à verba sucumbencial executada, que supera R$ 1.700.000,00, gerando uma situação desproporcional e irrazoável.

Argumenta que a controvérsia sobre a fixação de honorários sucumbenciais em incidentes de impugnação de crédito em processos de recuperação judicial e falência é objeto do Tema Repetitivo n° 1250 do STJ (REsp 2.090.060/SP), cuja afetação determinou a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria.

Sustenta que a questão jurídica em debate no referido tema é diretamente aplicável ao caso, pois discute a própria possibilidade de condenação em honorários e os critérios para sua fixação, sendo imperiosa a suspensão do cumprimento de sentença para garantir a segurança jurídica e a uniformidade das decisões judiciais.

Defende que a decisão agravada, ao determinar o prosseguimento do feito com base em julgado diverso do Tribunal de Justiça, ignora a força vinculante da afetação do tema repetitivo pelo STJ, o que pode levar à consolidação de uma expropriação patrimonial indevida e de difícil reparação, caso a tese a ser firmada pelo tribunal superior lhe seja favorável.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se o sobrestamento do cumprimento provisório de sentença até o pronunciamento definitivo do STJ no julgamento do Tema n° 1250.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, e o Agravo Interno interposto em face dessa decisão foi desprovido pelo Colegiado (ID 319012874; 333080851).

Contraminuta apresentada no ID 325280873.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do seu representante, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, se manifestou pela ausência de interesse no recurso (ID 337899396).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central reside em definir se o Cumprimento Provisório de Sentença, que visa à cobrança de honorários sucumbenciais fixados em incidente de impugnação de crédito julgado improcedente, deve ser suspenso para aguardar o julgamento do Tema Repetitivo no 1.250 pelo STJ.

Conforme documentado nos autos e admitido pelas partes, a questão da aplicabilidade do Tema 1.250/STJ já foi objeto de expressa deliberação pela Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, quando da análise de admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo ora agravante nos autos da própria Impugnação de Crédito (Agravo de Instrumento no 1010206-39.2024.8.11.0000). Naquela oportunidade, a Vice-Presidência afastou a ordem de sobrestamento, consignando a distinção entre a hipótese dos autos e a matéria afetada pelo STJ (ID 286234359 - 15/05/2025).

Portanto, o afastamento do sobrestamento pelo Tema 1.250 deve ser discutido mediante recurso específico naqueles autos, o que impede a reabertura da mesma discussão neste recurso, sobretudo porque o juízo
a quo
limitou-se a acatar a determinação da Vice-Presidência.

Dessa forma, apenas por este fundamento, o recurso já estaria fadado ao insucesso. Contudo, ainda que se superasse tal óbice, a análise de mérito da questão reforça a correção da decisão agravada.

A aplicação de precedentes vinculantes exige do julgador uma análise criteriosa dos fatos e fundamentos que deram origem tanto ao caso em julgamento quanto ao paradigma invocado, exercendo, quando necessário, a técnica da distinção (
distinguishing
).

A controvérsia a ser dirimida pela Corte Superior cinge-se às hipóteses em que a impugnação do credor é
acolhida
, ou seja, quando o credor obtém êxito em sua pretensão de incluir, majorar ou reclassificar seu crédito contra a recuperanda. A razão de ser da afetação reside na discussão sobre a existência de litigiosidade em tais casos, especialmente quando a recuperanda não oferece resistência expressa, o que poderia, em tese, afastar a condenação em honorários.

A hipótese dos autos, todavia, é diametralmente oposta. Conforme os fatos comprovados nos autos, o agravante pretendia a inclusão de um crédito no valor de R$ 15.528.995,91, mas o Juízo de primeiro grau, em decisão confirmada por este Tribunal, reconheceu como devido o montante de R$ 4.444.409,46.

A sua impugnação de crédito, portanto, foi julgada improcedente em sua maior parte, com evidente litigiosidade no incidente, razão pela qual o agravante foi condenado ao ônus da sucumbência.

Dessa forma, a distinção fática e jurídica afasta a tese de vinculação obrigatória e a necessidade de sobrestamento do cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DAS OPERAÇÕES RENEGOCIADAS. EXCLUSÃO DO QUADRO DE CREDORES. CONTRATO DE CONSÓRCIO . INEXISTÊNCIA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. CLASSIFICAÇÃO COMO QUIROGRAFÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S .A. contra decisão da Vara Única da Comarca de Perdizes/MG que julgou improcedente a impugnação de crédito por ele apresentada, mantendo a exclusão de crédito representado por Cédula de Crédito Bancário e a classificação de crédito oriundo de contrato de consórcio como quirografário. O recorrente sustentou a validade da CCB como título executivo e a natureza extraconcursal do crédito consorcial, requerendo a reforma da decisão e a suspensão da condenação em honorários. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o crédito representado por Cédula de Crédito Bancário pode ser incluído no quadro de credores sem a comprovação da origem das operações renegociadas; (ii) estabelecer se o crédito oriundo de contrato de consórcio deve ser reconhecido como extraconcursal em razão de suposta garantia fiduciária; (iii) determinar a manutenção ou não da condenação em honorários sucumbenciais diante da resistência da parte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A inclusão de crédito representado por Cédula de Crédito Bancário no quadro de credores exige a comprovação da origem das operações renegociadas, nos termos do art. 7o da Lei no 11.101/2005; a ausência de documentos impossibilita a verificação pelo administrador judicial, impondo sua exclusão. 4 . O contrato de consórcio, não contendo cláusula expressa de alienação fiduciária, não pode ser classificado como crédito com garantia real, devendo ser inserido como crédito quirografário no Q uadro Geral de Credores. 5.
A condenação em honorários advocatícios é devida quando há resistência na impugnação de crédito, inexistindo motivo para suspensão no presente caso, pois os autos não se encontram abrangidos pela suspensão determinada no Tema 1250 do STJ.
IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Cédula de Crédito Bancário não dispensa a comprovação da origem das dívidas renegociadas para fins de habilitação em recuperação judicial . 2. O contrato de consórcio sem previsão de garantia fiduciária gera crédito quirografário concursal. 3. A condenação em honorários sucumbenciais é devida quando há resistência em impugnação de crédito, mesmo em processos de recuperação judicial .”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 10515129420258130000, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 10/12/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/12/2025)

Por fim, a alegação de desproporcionalidade da verba honorária é matéria que deveria ter sido exaurida no recurso contra a decisão que fixou os honorários, não sendo cabível sua rediscussão em agravo de instrumento contra decisão que apenas determina o prosseguimento da execução.

Assim, a decisão do juízo
a quo
não merecendo qualquer reparo.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026